Tribunal: TJBA
Processo: 8023610-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023610-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEISA SILVA PIRES PINTO Advogado(s): PRISCILLA BARBEDO BRUM AGRAVADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. VESTIBULAR PARA CURSO DE MEDICINA. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer. A autora buscava, em caráter liminar, sua matrícula no curso de Medicina da Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, ou, subsidiariamente, a divulgação dos critérios objetivos utilizados na correção de sua redação, na qual obteve nota 4,8. Alegou ausência de motivação clara e ofensa aos princípios da publicidade, ampla defesa, contraditório e razoabilidade, juntando parecer técnico particular que sugeria nota entre 7,6 e 8,0. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Averiguar preenchimento dos requisitos para deferimento de tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de repercussão geral, veda a substituição do Poder Judiciário à banca examinadora para reavaliar provas e critérios de correção, admitindo intervenção apenas diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade. O edital do vestibular estabelece critérios técnicos e objetivos para a correção da redação, prevendo avaliação por dois corretores independentes e, em caso de discrepância, terceira correção, inclusive por banca especial, demonstrando regularidade do procedimento. Não há, nos autos, prova robusta de que tenha havido violação às regras editalícias ou vício na correção da redação que justifique a concessão da tutela pretendida. Parecer técnico particular emitido por professora de língua portuguesa não é elemento suficiente para afastar a presunção de legitimidade e imparcialidade da banca examinadora, tampouco demonstra, de forma objetiva, ilegalidade na nota atribuída. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar correções de prova subjetiva, salvo se comprovada ilegalidade ou violação às regras do edital. A correção de redação realizada conforme critérios previamente estabelecidos no edital e com mecanismo de controle entre avaliadores presume-se regular, não sendo exigível motivação individualizada da nota. Parecer técnico particular não afasta, por si só, a presunção de legitimidade da correção realizada por banca examinadora regularmente constituída. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 207. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023610-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GEISA SILVA PIRES PINTO e como agravado FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora